Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EM CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais (art. 619 do CPP), sendo inadmissível a interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Se o acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração e vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado, não há o que esclarecer.
3. Embargos de declaração conhecido e não provido.